Tribunal: TJDFT
Processo: 0750114-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificada a alegada omissão na decisão colegiada. Com efeito, a par de não ter sido formulado pedido de suspensão do curso processual nas razões recursais, inexiste determinação de sobrestamento dos processos, o que redundaria no indeferimento do pleito.
II. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
III. Embargos conhecidos e rejeitados.